Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702074-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer tratamento ambulatorial de hemodiálise, bem como o transporte individualizado para as sessões. Em resumo, sustenta a recorrente que é portadora de doença renal crônica dialítica e atualmente está internada no Hospital Regional de Sobradinho. Afirma que aguarda vaga para hemodiálise em ambulatório para alta hospitalar. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. O Ministério Público, na origem, oficiou no sentido de ser desfavorável à concessão da medida. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O ofício da Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade informa que a paciente está inserida na lista de regulação, classificada sob o risco amarelo, e encontra-se na 105a posição, inexistindo, no momento, vagas para hemodiálise na modalidade ambulatorial (ID 142854241 – PAG 3, processo de origem 0761571-42.2022.8.07.0016). Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde, não sendo recomendável que sejam substituídos por outros de natureza processual, sob pena prejudicar os demais pacientes em igualdade de condições de saúde, em posições mais adiantadas na fila de espera. A agravante está internada e recebe o atendimento necessário, não se vislumbrando que se aguardar o regular trâmite do feito em seus ulteriores termos possa resultar em dano irreparável. Ademais, o laudo médico não é circunstanciado. Não traz elementos precisos quanto a imprescindibilidade da desinternação (ID 142854240 PAG 1-2, processo de origem). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito